Tribunal: STF
Processo: ARE 1372594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A realização do julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa, pois se encontram nos autos todos os elementos necessários para a realização do julgamento.



    COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITOS RELACIONADOS A IMPOSTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DA VENDEDORA PARA DIRIGIR EM RAZÃO DOS PONTOS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A realização do julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa, pois se encontram nos autos todos os elementos necessários para a realização do julgamento. 2. É inegável a responsabilidade do adquirente pelo débito de multas de trânsito e impostos incidentes sobre o veículo após a aquisição. 3. Mesmo pendente o vínculo de alienação fiduciária, o autor realizou o negócio com o réu, entregando-lhe o veículo, ficando o adquirente obrigado ao pagamento das prestações. Restou superada a questão alusiva à falta de pagamento das mensalidades, pois ocorreu posteriormente a quitação do financiamento. 4. Na posse do veículo, tinha o réu a obrigação de arcar com os tributos e encargos e de conduzir adequadamente o veículo. Deixou de efetuar os recolhimentos e deu causa a inúmeras multas por infrações de trânsito, fato que implicou a suspensão da habilitação para dirigir, em relação ao autor. 5. Daí advém a responsabilidade do demandado pela reparação dos danos materiais. Além disso, é inegável a ocorrência de dano moral. As consequências da suspensão da habilitação são graves, a justificar o reconhecimento da ocorrência da lesão, que não constitui simples transtorno. Merece prevalecer a fixação adotada pela sentença, porque observa perfeita razoabilidade. 6. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial a 13% do valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, incisos LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos LV e LVII da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença, considerando que o financiamento bancário foi quitado após a propositura da ação, afastou os pleitos de rescisão contratual e restituição do veículo, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de multas de trânsito, IPVA, DPVAT e licenciamento em aberto, além dos danos morais no valor de R$ 10.000,00. A prova produzida ficou restrita à apresentação de documentos. No caso, como o financiamento foi contratado com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira se tornou a proprietária fiduciária do bem, de modo que o contrato realizado pelas partes não passou se simples promessa de compra e venda, com eficácia apenas entre elas. Assim sendo, não havia possibilidade de eliminação do gravame e nem poderia ocorrer a comunicação de venda ao Detran. Restou incontroversa a alegação de que o réu cometeu infrações de trânsito no valor de R$ 2.234,38, além de ter deixado de pagar os encargos de IPVA, DPVAT e licenciamento dos anos de 2018 e 2019, totalizando R$ 1.948,82. Fixados esses pontos, é inegável que o demandado, uma vez realizado negócio, tornou-se responsável pelos tributos e demais encargos decorrentes da sua utilização. Ao deixar de efetuar o recolhimento respectivo dos valores, inclusive inerentes a infrações de trânsito que cometeu, causou danos à autora e por isso é responsável pela reparação. O negócio foi válido e eficaz entre as partes. As alegações de que pagou as quantias referentes ao reparo do veículo e ao financiamento bancário e de que a autora assumiu o risco do negócio ao deixar de transferir a titularidade do contrato de financiamento não têm qualquer relevância. Sendo inegável a responsabilidade pela reparação dos danos materiais demonstrados, resta discutir se efetivamente ocorreu o dano moral e, em caso positivo, qual o valor que deve ser adotado para sua reparação. O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade. A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração. Em razão disso, houve consequências à autora, que teve a habilitação para dirigir suspensa em virtude de seguidas anotações de multas em seu prontuário, relacionadas ao veículo. Esse fato não constitui simples transtorno, pois tem gravidade suficiente para gerar lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. O simples fato da suspensão da habilitação e da submissão ao procedimento administrativo, em verdade, constituem evidência da existência da lesão extrapatrimonial, a justificar o reconhecimento do direito à reparação. Por outro lado, não tem qualquer relevância a alegação de que o réu não agiu de má-fé ao deixar de pagar as parcelas do financiamento bancário por absoluta impossibilidade financeira. Portanto, inegável é o direito à indenização, com a ressalva de que incide a redução em virtude da existência de culpa concorrente. Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina, que o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento. Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves que "em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima".



    (...)



    A partir dessas considerações, reconhece-se que o valor arbitrado nada tem de excessivo, apresentando-se perfeitamente razoável para atender à finalidade de servir de compensação pelo mal propiciado à autora e, ao mesmo tempo, de incentivo a não reiteração do comportamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente